Tribunal: TJPA
Processo: 0800919-75.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800919-75.2017.8.14.0201

APELANTE: JACKSON JONES VULCAO DAS MERCES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800919-75.2017.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ICOARACI/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: JACKSON JONES VULCAO DAS MERCES

ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA e HAROLDO SOARES DA COSTA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e direito bancário. Agravo interno em apelação cível. Ação revisional cumulada com repetição de indébito. Inexistência de cerceamento de defesa. Indeferimento motivado de prova pericial (cpc, arts. 355, i, e 370). Legalidade de tarifas bancárias (tarifa de cadastro, avaliação do bem e iof). Capitalização de juros. Contratação expressa. Compatibilidade com a jurisprudência do stj (tema 958/stj; tema 621/stj; súmulas 541 e 566/stj; resp 1.061.530/rs). Ausência de demonstração de abusividade. Decisão monocrática mantida. Agravo desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Jackson Jones Vulcão das Mercês contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com repetição de indébito proposta em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., com alegações de cerceamento de defesa, abusividade contratual e ilegalidade de tarifas e juros.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia contábil;
(ii) determinar se as tarifas bancárias cobradas (tarifa de cadastro, avaliação do bem e IOF) são válidas;
(iii) verificar se a capitalização de juros e as taxas pactuadas são abusivas;
(iv) aferir se a decisão monocrática poderia ser reformada diante da repetição de argumentos já enfrentados.

III.
Razões de decidir

3.

O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado (CPC, arts. 355, I, e 370).

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta alegação de cerceamento quando o magistrado, devidamente fundamentado, julga desnecessária a produção de prova técnica (STJ, AgInt no AREsp 1638733/SP).

5.

As tarifas bancárias (cadastro, avaliação de bem e IOF) são lícitas quando previstas contratualmente e compatíveis com os critérios firmados no Tema 958/STJ e Súmula 566/STJ, inexistindo prova de abusividade na contratação.

6.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos posteriores à MP 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541/STJ).

7.

A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada abusividade concreta frente à taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS – repetitivo), ônus que competia ao autor (CPC, art. 373, I) e que não foi cumprido.

8.

A insurgência recursal limitou-se a repetir argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos determinantes, em afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1º).

9.

A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência dominante do STJ e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos para julgamento antecipado. 2. As tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e IOF são válidas quando previstas no contrato e compatíveis com os parâmetros fixados em recursos repetitivos do STJ. 3. A capitalização mensal de juros é lícita quando contratada expressamente e constatada taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. A revisão das taxas de juros remuneratórios depende de comprovação cabal de abusividade em relação à média de mercado, não bastando alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 373, I; 1.021, § 1º; 1.026, § 2º. CDC, art. 51, IV e § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1638733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 20/11/2020; STJ, REsp 1.061.530/RS (Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Repetitivo); STJ, Tema 958; STJ, Tema 621; Súmulas 541, 566, 382 do STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JACKSON JONES VULCÃO DAS MERCÊS
contra a
decisão monocrática
que, com fundamento no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal,
negou provimento à apelação cível
, mantendo a sentença que julgara improcedente a
ação revisional cumulada com repetição de indébito
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Nas
razões recursais
(PJe ID 29830497), o agravante sustenta, em síntese, a
nulidade da decisão monocrática
por
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, reitera a
ilegalidade da cobrança
de
tarifa de cadastro
,
avaliação do bem
e
IOF
, bem como da
capitalização de juros
, pugnando pela concessão de
efeito suspensivo
e pela remessa do recurso ao colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC, a fim de que seja reformado o decisum.

Por sua vez, nas
contrarrazões
(PJe ID 30677745), o agravado defende a
manutenção da decisão monocrática
, sustentando a
inexistência de cerceamento de defesa
(arts. 370 e 355, I, CPC, livre convencimento motivado e óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ), a
regularidade das tarifas e encargos
em conformidade com a jurisprudência dominante (
Tema 958/STJ
,
Súmula 566/STJ
), além de invocar o princípio
pacta sunt servanda
e suscitar
questionamento quanto à gratuidade da justiça
, por ausência de comprovação idônea.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, notadamente quanto às alegações de
cerceamento de defesa
e
abusividade das cobranças contratuais
.

No ponto, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática impugnada enfrentou adequadamente a preliminar de cerceamento de defesa, destacando que a prova pericial pretendida é
desnecessária
para o deslinde da causa, uma vez que a matéria é
eminentemente de direito
e os
elementos documentais constantes dos autos
são suficientes para o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC. O juiz é o
destinatário da prova
(art. 370, caput e parágrafo único, CPC) e pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há cerceamento de defesa quando o magistrado, motivadamente, entende suficiente a prova documental e julga antecipadamente a lide
. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE MAMÁRIA. MONITÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1638733 SP 2019/0371884-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica debatida se qualifica como uma relação de consumo e, por conseguinte, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. As disposições contidas no art. 51, inc. IV e par.1º, inc. III do referido Código contém previsão sobre a qualificação da cláusula abusiva, ou seja, aquela que é excessivamente onerosa ao consumidor, hábil a tornar o contrato revisitável.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:(...) III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso."

Em sendo assim, torna-se hábil a revisão, na via judicial, do contrato em que se vislumbre eventualmente qualquer indício de abusividade a ser confirmado (ou não) em sentença.

Acerca da cobrança de tarifas referentes: tarifa de cadastro, IOF e avaliação.
De pronto, assevero, as cobranças são legitimas e devidamente apresentadas no contrato assinado.
Ademais, não foram apresentadas provas nos autos de qualquer abusividade em sua efetivação. Neste sentido:

“(...). O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1578553/SP -Tema nº 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso
. Caso em que é hígida a cobrança a título de Tarifa de Registro, uma vez que há previsão da referida tarifa no contrato estabelecido entre as partes e que restou comprovada a prestação do serviço relacionado à referida verba, na medida em que consta notícias do registro do gravame atinente à alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto da contratação em voga.". (Acórdão 1763333, 07174896220228070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. – grifei)

Com efeito, é relevante destacar que o eminente Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, no âmbito dos recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros para a cobrança das denominadas tarifas administrativas bancárias.

Logo, no que tange a tarifa de cadastro, frisa-se, não há ilegalidade do contrato. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
”. (TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020 – grifou-se).

Assim,

é lícita a cobrança de tarifa de cadastro, uma vez que foi firmada no ano de 2014 e no início da pactuação contratual, em conformidade com a Súmula nº 566 do STJ
.

No que tange a taxa de avaliação de bens, frisa-se, não há ilegalidade do contrato, estão comprovados nos autos a prestação dos serviços de avaliação de bem que se presume nos autos, por se tratar de veículo usado, sendo necessário esse serviço para a realização do financiamento. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
”. (TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020 – grifou-se).

Com relação ao IOF, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça no Tema 621: “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

Ora, a jurisprudência é remansosa no sentido de entender cabível a cobrança desses encargos operacionais pela instituição financeira. Só não o seria diante de evidente excesso de cobrança, algo que não se compreende do presente contrato, uma vez que se encontra dentro dos parâmetros legais. Por conseguinte,
não tem razão o apelante no que tange a legalidade da cobrança da taxa de cadastro, avaliação de bem e IOF – encargos dispostos dentro do item “especificação do financiamento” do contrato analisado –,
portanto, desnecessária a modificação da decisum neste ponto.

Quanto a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros,
entendo que a decisão também guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO.”. ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 - grifei)

O que se reforça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da unipessoalidade deste julgamento, senão vejamos: A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada, ex vi Repetitivo º: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

No que toca a insurgência da recorrente quanto à legalidade da capitalização de juros no caso concreto, de igual modo,
não lhe assiste razão.

Com efeito, rememoro que se trata de pactuação firmada voluntariamente entre a recorrente e a recorrida, que tem por objeto contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, apesar das alegações invocadas, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos, a remansosa jurisprudência no sentido de que é legitima a capitalização mensal de juros, desde que expressamente contratada,
como é, inequivocamente, o caso dos autos
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”. (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277 – grifei)

Tal entendimento, frise-se, originou a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização mensal de juros, isso porque, no contrato de (PJe ID 13311182), consta menção textual à taxa de juros anual de 33,94%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 2,47%. Com CET (Custo Efetivo Total) anual estipulado em 39,82%. Lembrando que o CET abarca além dos juros, os demais encargos devidos pelo consumidor.

Neste sentido, entende a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO 1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: ?as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional?. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o n.º 2.170-36/2001, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto. 4. Apelo não provido.”. (TJDFT Acórdão 1328208, 07049110520208070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021)

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado no ano de 2014, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto,
não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização mensal de juros
, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001).

Frente o exposto, no que toca a insurgência da recorrente quanto a abusividade do sistema de amortização PRICE, de igual modo,
não assiste razão ao recorrente.

Por fim, entendo irretocável a decisão a quo, não merecendo qualquer reforma em seu teor.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento.

No caso concreto, a decisão agravada examinou com clareza os pontos suscitados na apelação, concluindo que: (i) a
capitalização mensal
de juros estava
expressamente prevista
no contrato, com indicação das
taxas mensal e anual
e do
Custo Efetivo Total (CET)
; e
(ii) o autor
não produziu prova técnica
que demonstrasse a alegada
abusividade dos juros
frente à
média de mercado
divulgada pelo
Banco Central
, atraindo o
ônus da prova
previsto no art. 373, I, do CPC.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

A insurgência do agravante, entretanto,
não apresenta argumentos novos
aptos a modificar o entendimento adotado, limitando-se a
reiterar as teses
já expostas na apelação, sem enfrentar, de modo específico, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, em desatenção ao princípio da
dialeticidade recursal
(art. 1.021, §1º, CPC).

De toda forma, ainda que superada tal deficiência,
a decisão monocrática deve ser mantida
. Com efeito, a
Súmula 541 do STJ
dispõe que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”, o que se verifica na hipótese, conforme o instrumento contratual apresentado.

Do mesmo modo, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
REsp 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que a
revisão das taxas de juros
somente é admissível mediante
comprovação cabal da abusividade
, o que não ocorreu nos autos.

Com efeito, ressalto que não há abusividade contratual a ser reconhecida nessa fase processual, diante da falta de evidência cabal de que o pacto firmado entre os litigantes esteja conduzindo uma das partes à onerosidade excessiva decorrente de desequilíbrio contratual, tudo com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma,
não há razão para reforma
da decisão monocrática, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do
art. 1.021, § 1º, do CPC
.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 08/01/2026